Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. REPASSE DE VALORES. BOLETO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. FATO CONSTITUTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da responsabilidade civil atribuída à sociedade anônima, ora apelante, no que se refere ao repasse de valores em razão da celebração de negócio jurídico de prestação de serviços de “conta corrente de pessoa jurídica”.

2. É necessário ressaltar que a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 2.1. Assim, é correto afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço não é necessária a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por essa razão, é indispensável somente a comprovação do dano (acidente de consumo) e a relação causal entre esse alegado prejuízo e o serviço prestado (nexo de causalidade).

3. A verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A apelante, no entanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão relativamente ao pleito mencionado.

4. Recurso conhecido e desprovido.